Tribunal: STF
Processo: MS 38536
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Mirian Dantas dos Santos contra o Acórdão 4.035/2021- TCU - Segunda Câmara, proferido na TC 025.760/2015-7 pelo Tribunal de Contas da União – TCU, o qual culminou na aplicação de multa de R$ 5 mil reais à impetrante.



    A impetrante narra, em suma, o seguinte:



    “[...] teve aberto e julgado desfavoravelmente contra si o Acórdão 8330/2021-TCU-Primeira Câmara, TC. 020.530/2016-1, da Relatoria da Autoridade Coatora o qual culminou na aplicação de multa de R$5.000 (cinco mil reais). 



    O referido processo, tratou-se do entendimento do TCU quando da análise do processo de aposentação dos servidores Luzia Luzinete Pareira, Maria da Paz de Oliveira Costa, Maria da Paz Nunes de Medeiros, Ronald Lima de Gois e Vanilde Santiago de Oliveira, vinculado à UFRN, para que fosse excluído dos seus proventos a rubrica referente ao índice de 3,17%, pagas mediante determinação judicial. 



    Neste tocante, a impetrante, pró-reitora de gestão de pessoas da UFRN, à época foi notificada da referida decisão através do acórdão 10664/2015- TCU-2ª Câmara, na data de 04 de junho de 2019 – Ofício 2666/2019-TCU-Sefip, o qual solicitou informações à impetrante dos motivos que não possibilitaram o cumprimento do referido acórdão.” (pág. 2 da inicial). 



    Alega que, apesar de haver respondido ao ofício informando a respeito da impossibilidade técnica de excluir a referida rubrica dos proventos dos servidores interessados, as suas razões não foram acatadas, o que resultou no arbitramento de multa em seu desfavor.



    Nesse contexto, sustenta que “não há motivo ou causa que possibilitem o arbitramento de multa à proponente, uma vez que a mesma nunca agiu com desídia ou quedou-se inerte para as decisões e requerimentos da autoridade coatora”. (pág. 6 da inicial). 



    Por fim, requer:



    “A) Liminarmente, seja determinado à autoridade coatora que se abstenha de exigir o pagamento do valor de multa fixado no processo administrativo, tornando, por conseguinte, inexigível os valores até ulterior decisão judicial; 



    [...]



    E) A concessão da segurança, ao final, confirmando a medida liminar requerida, sendo julgado procedente o pedido, reconhecendo a violação ao direito líquido e certo da impetrante, via de consequência, anulando a multa fixada no processo administrativo; [...]” (pág. 9 da inicial). 



    O Tribunal de Contas da União prestou informações (documentos eletrônicos 15-18).



    A União requereu ingresso no feito (documento eletrônico 20). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança (documento eletrônico 30).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, destaco que, ante a inviabilidade de dilação probatória em mandado de segurança, o Poder Judiciário somente examina a legalidade do ato coator, possíveis vícios de caráter formal ou atos que atentem contra o princípio constitucional do devido processo legal.



    Pois bem.



    Na espécie, insurge-se a impetrante contra o Acórdão 4.035/2021- TCU - Segunda Câmara, proferido na TC 025.760/2015-7 pelo Tribunal de Contas da União – TCU, por meio do qual foi aplicada à impetrante multa de R$ 5 mil reais.



    Para melhor análise da controvérsia, trago à baila o teor do voto condutor do acórdão impugnado:



    “Trata-se de monitoramento de determinação dirigida à Universidade Federal do Rio Grande do Norte por meio do Acórdão 10664/2015-2ª Câmara para que cessasse os pagamentos irregulares da parcela relativa ao reajuste de 3,17% por perda remuneratória decorrente de erro no reajuste disciplinado nos arts. 28 e 29 da Lei 8.880/1994 (URV) a servidores daquela instituição e cientificasse os interessados acerca do teor daquela deliberação. 



    2. Em setembro de 2018, a Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) verificou que a suspensão dos pagamentos ainda não havia ocorrido. Em consequência, foi promovida a audiência de Miriam Dantas dos Santos, Pró-Reitora de Recursos Humanos daquela Universidade. 



    3. Em suas justificativas, a responsável alegou: (i) “a impossibilidade técnica de excluir o índice dos 3,217% dos proventos dos servidores”, em decorrência de problemas relacionados aos sistemas informatizados em que são registrados os pagamentos oriundos de decisões judiciais; (ii) que não foram localizados os comprovantes de notificação expedidas aos interessados, motivo pelo qual foram expedidas novas notificações. 



    4. A Sefip entendeu que as justificativas apresentadas são de caráter genérico e demonstram “até mesmo um certo descaso para com os comandos do TCU”. Propôs sua rejeição, a aplicação de multa a Miriam Dantas dos Santos e a reiteração da determinação. 



    5. O Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) manifestou-se de acordo com a proposta da Sefip. 



    6. Alinho-me aos pareceres. 



    7. A responsável foi notificada do teor do Acórdão 10664/2015-2ª Câmara em 18/1/2016. O expediente que lhe foi encaminhado dizia da necessidade de adoção de providências para cumprimento do aresto e solicitava o encaminhamento à Sefip do comprovante da ciência dos interessados. O prazo fixado para atendimento foi de 15 (quinze) dias e alertou-se para a possibilidade da aplicação de multa, em caso de descumprimento. 



    8. Miriam Dantas dos Santos, no entanto, permaneceu inerte. Sequer se dignou a enviar resposta ao ofício que lhe foi dirigido. 



    9. As razões de justificativa por ela agora apresentadas não trazem elementos que confiram verossimilhança às suas afirmações: não foi enviado qualquer documento que demonstre sua intenção de dar cumprimento tempestivo à suspensão do pagamento das parcelas irregulares ou de que as notificações dos interessados tenham ocorrido antes da provocação agora efetuada pelo TCU. Da mesma forma, os hipotéticos óbices à cessação dos pagamentos irregulares não foram demonstrados. 



    10. Aliás, a esse respeito, vale observar que, ainda que tais dificuldades existissem, não se prestariam a eximir a responsabilidade da Pró-Reitora de Recursos Humanos daquela Universidade perante este Tribunal. Na impossibilidade de cumprir a determinação que lhe foi dirigida, aquela dirigente deveria reportar o fato a esta Corte, à qual caberia, se fosse o caso, fazer a modulação dos efeitos do Acórdão 10664/2015-2ª Câmara. 



    Ante todo o exposto, VOTO no sentido de que o Tribunal adote a minuta de deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.” (pág. 206 do documento eletrônico 4). 



    Ao prestar informações, o Tribunal de Contas da União defende a legalidade e a legitimidade do acórdão impugnado, nesses termos: 



    “28. Por meio do Acórdão 10.664/2015-TCU-2ª Câmara, o TCU determinou expressamente à UFRN que fizesse cessar pagamentos ilegais identificados, sob pena de responsabilização solidária da autoridade competente, nos seguintes termos:



    ‘Acórdão 10.664/2015-TCU-2ª Câmara 



    9.1. considerar ilegais e negar registro aos atos de aposentadoria de Luzia Luzinete Pereira, Maria da Paz de Oliveira Costa, Maria da Paz Nunes de Medeiros, Ronald Lima de Gois e Vanilde Santiago de Oliveira; 



    9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelos beneficiários dos atos considerados ilegais até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 



    9.3. determinar à Universidade Federal do Rio Grande do Norte que: 



    9.3.1. cesse pagamentos decorrentes dos atos considerados ilegais no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente;’ 



    29. Apesar de cientificada no início de 2016 a respeito do mencionado acórdão, a impetrante não cumpriu a determinação, nem prestou satisfação alguma ao TCU, razão pela qual foi apenada com a multa aplicada por meio do Acórdão 4.035/2021-TCU2ª Câmara. 



    30. Na presente impetração, traz somente vagas alegações de mérito, todas já refutadas pelo TCU, conforme se verifica no voto condutor do mencionado Acórdão 4.035/2021-TCU-2ª Câmara (grifamos): […]



    31. Em sede de recurso interposto em face do Acórdão 4.035/2021-TCU-2ª Câmara, a impetrante apresentou ao TCU as mesmas alegações ora trazidas ao STF neste mandado de segurança, como se vê na síntese elaborada pela unidade técnica do TCU, incorporada ao relatório do Acórdão 1.081/2022-TCU-2ª Câmara, que julgou o referido recurso: […]



    32. A unidade técnica do TCU refutou detalhadamente essas alegações, em análise expressamente acolhida pelo ministro relator e reproduzida no relatório do Acórdão 1.081/2022-TCU-2ª Câmara, a seguir parcialmente transcrita (grifamos): 



    ‘5.10. De início, convém trazer à baila excerto do relatório que fundamenta o Acórdão recorrido (peça 46): 



    4. Compulsando os documentos anexados pela responsável (peça 37) ao transliterado expediente, constatam-se telegramas (peça 37, p. 111-120) enviados em 21/06/2019 aos servidores listados no referido ofício de audiência desta Sefip, comunicando-lhes sobre Acórdão 10.664/2015-TCU2ª Câmara. Também foi anexada cópia de uma tabela, denominada ‘Ação Judicial’, com informações gerais sobre a lide, seguida de uma lista com dezenas de servidores que supostamente seriam partes na ação (peça 37, p. 1-110). 



    5. Embora a responsável logre comprovar que, após cerca de quase 4 (quatro) anos da prolação do referido acórdão, foram notificados os servidores, não se considera pertinente que sejam aceitas suas razões de justificativa por ter ficado patente que ela não envidou qualquer tipo de esforço para notificar à época os interessados. Observe-se que ficou consignado na instrução que propôs a audiência (peça 22) que: 



    ‘A UFRN tomou ciência do primeiro ofício informando sobre a prolação do acórdão sob monitoramento em 17/1/2016 (peça 14) e do segundo ofício de reiteração em 22/4/2016 (peça 18). Todavia, uma vez que a Universidade não respondeu aos ofícios enviados por este TCU, não se tem notícia se os interessados foram notificados pela unidade jurisdicionada acerca do acórdão ora monitorado.’ 



    6. Ora, o ponto fulcral é que, conquanto tenha sido devidamente comunicada, a responsável não se dignou a responder ao ofício da Sefip, com os esclarecimentos pertinentes sobre a notificação dos servidores acerca da decisão do TCU. Somente nesta oportunidade, em face de audiência, é que a pró-reitora informa que o setor sob seu comando ‘não utilizava o sistema de processo eletrônico para fins de controle, bem como não havia um setor responsável pelo acompanhamento das demandas de auditoria do Tribunal de Contas da União e Controladoria-Geral da União’ e que ‘não foram localizados os comprovantes de notificação à época expedida’. Em que pese o alegado de que a UFRN não tivesse, no ano de 2015, um setor responsável por atender as demandas do TCU e da CGU, o que causa grande espécie, a pró-reitora não apresenta qualquer justificativa plausível para que ela não tenha respondido ao ofício do TCU com o envio dos comprovantes de notificação aos servidores, que, conforme ela agora afirma, foram expedidos. Ora, se as notificações realmente foram expedidas, embora não mais localizadas, é de se inferir, por corolário lógico, que a responsável, em flagrante desídia administrativa, não se dignou em encaminhar, de pronto, tais comprovantes de notificação ao TCU, em respeito à notificação que lhe fora enviada e que foi devidamente recebida, como atestam os já mencionados ARs, acostados às peças 14 e 17. Assim sendo, suas razões de justificativa devem ser rejeitadas. 



    7. Sobre a outra questão ensejadora da audiência, ‘não ter excluído o pagamento da parcela relativa à URV (3,17%) dos contracheques dos aposentados’, a responsável se justifica asseverando que encontrou problemas de ordem técnica e, nesta oportunidade, no intento de comprovar sua assertiva envia ao TCU um documento interno que não demonstra, de forma inexorável, a necessária verossimilhança entre o alegado e os fatos. Com efeito a mencionada anexada tabela, denominada ‘Ação Judicial’, com informações gerais sobre a lide, seguida de uma lista com dezenas de servidores que supostamente seriam partes na ação (peça 37, p. 1-110), é deveras genérica, demonstrando, mais uma vez, que a pró-reitora não se digna a fornecer informações ao TCU de forma circunstanciada, documentada e contemporaneamente contextualizada, que espelhem a situação atual de cada um dos servidores relacionados no ofício do TCU, evitando o encaminhamento de documentos internos sem que, antes, seja feita a indicação e correlação direta e explícita para o caso dos interessados arrolados nos expedientes do Tribunal. Isso é o que seria de se esperar de uma gestora de uma instituição pública de ensino e pesquisa de nível superior, que, supostamente, exige alta qualificação técnica de seus servidores, mormente os de alto escalão. Ora, neste caso, o que se observa é uma desídia administrativa da responsável e até mesmo um certo descaso para com os comandos do TCU. Portanto, também para este ponto, suas razões de justificativa devem ser rejeitadas. 



    8. Destarte, as parcas justificativas que apresentou devem ser rejeitadas, sendo que restou configurado o descumprimento injustificado de ordem direta e inequívoca do Tribunal, irregularidade grave tipificada no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, e, portanto, ex-vi do que dispõem os artigos 250 e 268 do Regimento Interno do TCU, deve ser aplicada multa à Miriam Dantas dos Santos. 



    [...] 



    5.11. Nota-se que as alegações da recorrente são mera reapresentação daquilo que já constou das suas razões de justificativa, que foram devidamente analisadas e refutadas por ocasião da prolação do Acórdão recorrido. Ademais, a deliberação do Tribunal que faltou dar cumprimento ou apresentar razões circunstanciadas da impossibilidade de seu cumprimento por parte da Sra. Mirian Dantas dos Santos, Pró-Reitora de Recursos Humanos da UFRN, foi prolatada no ano de 2015 (Acórdão 10.664/2015-TCU-2ª Câmara), enquanto as supostas dificuldades técnicas [desativação parcial do Sicaj (Portaria Normativa nº 2, de 6/4/2017) com a implantação do módulo de ações judiciais – AJ no SIGEPE] surgiram praticamente 2 anos após a prolação da referida deliberação, não podendo utilizar esse álibi para desincumbir-se da obrigação de que deveria ter tomado alguma medida para excluir dos proventos dos inativos a parcela relativa à URV (3,17%) a partir do momento que teve ciência do Acórdão 10.664/2015-TCU-2ª Câmara, o que não ocorreu, pois ficou inerte. 



    5.12. Além disso, eventuais dificuldades não eximem o gestora de responsabilidade, como consignado no voto condutor da deliberação recorrida a seguir apresentada (peça 45): 



    10. Aliás, a esse respeito, vale observar que, ainda que tais dificuldades existissem, não se prestariam a eximir a responsabilidade da Pró-Reitora de Recursos Humanos daquela Universidade perante este Tribunal. Na impossibilidade de cumprir a determinação que lhe foi dirigida, aquela dirigente deveria reportar o fato a esta Corte, à qual caberia, se fosse o caso, fazer a modulação dos efeitos do Acórdão 10664/2015-2ª Câmara.’ 



    33. Por fim, vale também apresentar a fundamentação do próprio voto condutor do Acórdão 1.081/2021-TCU-2ª Câmara, para manter a multa aplicada: 



    ‘9. Consta dos autos que a Sra. Mirian Dantas foi notificada em duas oportunidades sobre a necessidade de cumprimento das deliberações do TCU neste processo: i) em 18/1/2016, recebeu a notificação alusiva à prolação do Acórdão 10664/2015-2ª Câmara (peças 14 e 15); e ii) em 22/4/2016, recebeu a reiteração do ofício anterior (peças 17 e 18). Em ambas as oportunidades foi silente, mesmo tendo sido formalmente alertada de sua sujeição à multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, em caso de não atendimento tempestivo às determinações do TCU. 



    10. Em oportunidade seguinte, notificada em sede de audiência, na data de 12/6/2019 (peças 32 e 34), apresentou manifestação, decorridos quase 4 anos desde a prolação do acórdão, atribuindo a problemas de ordem técnica a sua inércia no atendimento à determinação principal de cessação dos pagamentos indevidos. 



    11. Conforme bem ressaltou a Serur, as alegações apresentadas em sede recursal são semelhantes àquelas trazidas em sede de razões de justificativa na fase anterior do processo e devidamente refutadas pela deliberação recorrida. Nesta oportunidade, devem igualmente ser rejeitadas. 



    12. Não se mostra razoável que um comando direto e objetivo do TCU demore anos para ser implementado. O gestor diligente, tendo se deparado com qualquer óbice ao pronto cumprimento da deliberação do Tribunal, ou tendo discordância com seus termos, poderia interpor os recursos processuais que entendesse pertinentes, ou prontamente oficiar a unidade da Secretaria do TCU com suas justificativas.’



    34. Em suma, a impetrante, embora notificada a respeito do Acórdão 10.664/2015-TCU-2ª Câmara, deixou de cumprir a determinação nele veiculada, mantendo o pagamento de verbas consideradas indevidas pelo TCU. 



    35. Como visto, restou comprovado nos autos do TC 025.760/2015-7 que a impetrante foi pessoalmente notificada para adoção de providências a respeito do citado acórdão em 18/1/2016 e em 22/4/2016 (doc. 1). A despeito das notificações, a gestora não só deixou de cumprir a determinação contida na referida deliberação, como nem sequer se dignou a prestar alguma justificativa ao TCU. 



    36. Somente quando chamada em audiência, em 12/6/2019, mais de três anos depois, veio a impetrante a se manifestar perante o TCU (doc. 2), alegando dificuldades para o cumprimento da decisão – as quais não foram comprovadas. 



    37. Com efeito, conforme observou o relator do Acórdão 4.035/2021-TCU-2ª Câmara, no voto já transcrito neste parecer, “as razões de justificativa por ela agora apresentadas não trazem elementos que confiram verossimilhança às suas afirmações: não foi enviado qualquer documento que demonstre sua intenção de dar cumprimento tempestivo à suspensão do pagamento das parcelas irregulares ou de que as notificações dos interessados tenham ocorrido antes da provocação agora efetuada pelo TCU. Da mesma forma, os hipotéticos óbices à cessação dos pagamentos irregulares não foram demonstrados”. 



    38. Ainda que houvesse dificuldades para o cumprimento da decisão – o que, repita-se, não restou demonstrado perante o TCU –, agiu a impetrante de forma gravemente negligente, ao deixar de atender às notificações da Corte de Contas para fazer cessar pagamentos irregulares e nem mesmo dar satisfação, justificando-se, portanto, a multa aplicada. 



    39. Cabe repisar que as deliberações desta Corte de Contas devem ser devidamente cumpridas e a eventual discordância dos gestores deve se dar por intermédio dos recursos previstos na Lei 8.443/1992 e, até, na impugnação dessas determinações pela via judicial. 



    40. Do exposto, ausente qualquer violação ao ordenamento jurídico na deliberação do TCU, ou seja, incabível a sua reforma por meio do presente writ.” (págs. 10-17 do documento eletrônico 15; grifos no original). 



    Dos trechos transcritos, nota-se que, por meio do Acórdão 10.664/2015-TCU-2ª Câmara, o TCU determinou expressamente à UFRN que fizesse cessar pagamentos ilegais identificados, sob pena de responsabilização solidária da autoridade competente.



    Sobre tal deliberação, a impetrante foi notificada pessoalmente, por duas vezes - em 18/1/2016 e em 22/4/2016, para adoção das providências necessárias, no entanto, se manteve inerte até o ano de 2019 – mais de três anos depois – quando chamada em audiência.



    Tal situação, por si só, demonstra a legalidade da aplicação da multa nesta impetração impugnada, estabelecida nos arts. 58, IV, da Lei 8.443/1992 e 268, VII, do Regimento Interno daquele Tribunal, in verbis:



    “Art. 58. O Tribunal poderá aplicar multa de Cr$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de cruzeiros), ou valor equivalente em outra moeda que venha a ser adotada como moeda nacional, aos responsáveis por: 



    IV - não atendimento, no prazo fixado, sem causa justificada, a diligência do Relator ou a decisão do Tribunal;



    [...]



    Art. 268. O Tribunal poderá aplicar multa, nos termos do caput do art. 58 da Lei nº 8.443, de 1992, atualizada na forma prescrita no § 1º deste artigo, aos responsáveis por contas e atos adiante indicados, observada a seguinte gradação:



    VII – descumprimento de decisão do Tribunal, salvo motivo justificado, no valor compreendido entre cinco e cinquenta por cento do montante a que se refere o caput; […].” 



    Ademais, observa-se que, de forma assertiva, o Colegiado do TCU concluiu que o argumento sobre a impossibilidade da exclusão de pagamentos irregulares pela Sra. Mirian Dantas dos Santos em função de um problema operacional não é razão suficiente para a manutenção do pagamento de tais quantias. 



    Desse modo, fica evidente a omissão injustificada da ora impetrante e a razoável e proporcional imposição de multa pela Corte de Contas. 



    Com efeito, entendo que o TCU, amparado em seu dever constitucional de fiscalização contábil, financeira e orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta (art. 70, caput, da CF), agiu de maneira razoável e proporcional ao aplicar a multa constante nos arts. 58, IV, da Lei 8.443/1992 e 268, VII, do Regimento Interno daquela Corte. 



    Desse modo, constato a ausência de qualquer vício no ato impugnado que pudesse caracterizar ofensa a direito líquido e certo da impetrante, sob nenhum dos aspectos por ela sustentado. 



    Na mesma linha, é o parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República, assim ementado: 



    “Mandado de Segurança. Tribunal de Contas da União. Tomada de Contas. Irresignação dirigida pela ex Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da UFRN contra a imposição pelo TCU, no Acórdão 4.035/2021-2ªCâmara, confirmado pelo Acórdão 1.081/2022- 2ªCâmara, de multa pelo descumprimento do Acórdão 10.664/2015-2ªCâmara, que determinara a exclusão da rubrica de 3,17%, decorrente de decisão judicial, dos proventos de aposentadoria de alguns servidores vinculados à UFRN. Ofício dirigido à Impetrante em 18/1/2016, e reiterado em 22/4/2016, notificando-a sobre o acórdão prolatado em 2015 e advertindo-a sobre a possibilidade de aplicação de multa se descumprido, sem causa justificada, o prazo de quinze dias conferido para a adoção de providências destinadas ao cumprimento do aresto e para o encaminhamento dos comprovantes de ciência dos interessados acerca da vindoura suspensão do pagamento das parcelas irregulares por força da decisão do TCU. 



    Alegações da Impetrante de que: i) não houve dolo ou desídia no descumprimento do Acórdão 10.664/2015-TCU-2ªCâmara, porque a impossibilidade de atendimento tempestivo à determinação da Corte de Contas se dera em razão de problemas de ordem técnica cuja superação não estivera ao seu alcance; ii) haveria decisões judiciais conflitantes sobre a parcela 3,17%, o que “tem ensejado insegurança jurídica para atuação do gestor”; e de que iii) somente após a prolação de parecer de força executória pela Procuradoria Federal, foi possível, em dezembro/2019, notificar os servidores acerca da realização da absorção da rubrica, razão pela qual “o índice de 3,17% está excluído do contracheque dos referidos servidores aposentados desde a folha de pagamento referente ao mês de fevereiro de 2020”. 



    Informações prestadas pelo TCU que demonstram que a Impetrante somente apresentou justificativa para o descumprimento da decisão de que foi notificada em 2016 quando convocada e ouvida em audiência em 12/6/2019, após a constatação, em setembro de 2018, pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip), de que a suspensão dos pagamentos ainda não havia ocorrido, ocasião em que declinou razões impeditivas de ordem operacional, sem demonstrar quaisquer providências tomadas ao longo de mais de três anos para o cumprimento da decisão ou ao menos para a sua impugnação no bojo do processo de controle externo. 



    Ademais, conforme constatado pela unidade técnica do TCU, a decisão a ser cumprida fora “prolatada no ano de 2015 (Acórdão 10.664/2015-TCU-2ªCâmara), enquanto as supostas dificuldades técnicas [desativação parcial do Sicaj (Portaria Normativa nº 2, de 6/4/2017) com a implantação do módulo de ações judiciais – AJ no SIGEPE] surgiram praticamente 2 anos após a prolação da referida deliberação”, tendo remanescido sem justificativa plausível a ausência do mínimo esboço de medida destinada a excluir dos proventos dos inativos a rubrica irregular desde o momento em que a Impetrante teve ciência do Acórdão 10.664/2015-TCU-2ª Câmara. 



    Cumprimento da decisão do TCU que também não estava condicionado à prévia emissão de parecer autorizativo da suspensão do pagamento da rubrica pela Procuradoria Federal, cuja manifestação ostenta caráter opinativo. Impetrante que não logrou infirmar a higidez da multa que lhe foi imposta, sanção amparada em evidente descumprimento injustificado de decisão do TCU. Parecer pela denegação da segurança.” (págs. 1-2 do documento eletrônico 30). 



    Isso posto, denego a segurança.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator